Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015332-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OTTO TEN CATEN - CPF: 843.658.111-34 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015332-33.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
OTTO TEN CATEN.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14/08/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DE 30% PREVISTO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente pedido indenizatório, por suposta retenção indevida de valores após portabilidade de salário. A parte autora alegou cerceamento de defesa pela ausência de audiência, ilegalidade dos descontos em conta, dano moral e direito à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa; (ii) definir se os descontos efetuados pelo banco em conta corrente após a portabilidade salarial configuram ilegalidade; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iv) analisar a existência de dano material passível de restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende presentes os elementos necessários para julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A portabilidade de salário não impede o cumprimento de contrato válido com cláusula de desconto autorizado, sendo legítima a dedução dos valores acordados antes da efetivação da transferência para o banco de destino.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que haja autorização do mutuário, afastando a aplicação, por analogia, do limite de 30% previsto na Lei no 10.820/2003 para empréstimos consignados.

A Resolução CMN no 4.639/2018, citada pela parte autora, não veda expressamente os descontos realizados após portabilidade e encontra-se revogada.

Ausente comprovação de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil do banco, tampouco em indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A limitação de 30% da remuneração líquida, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo pessoal realizados em conta corrente, inclusive com portabilidade salarial, desde que previamente autorizados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085; STJ, AgInt no AREsp no 2.103.485/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; TJRJ, Apelação no 0023272-53.2021.8.19.0205, rel. Des. Márcia Alves Succi, j. 06.12.2023; TJMT, N.U 1077596-57.2023.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 296614887, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Ausência de audiência de instrução e julgamento;

2)

Ilegalidade de retenção de valores após solicitação de portabilidade;

3)

Configuração do dano moral;

4)

Dano material – Restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de cerceamento de defesa, visto que é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.
No caso concreto, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral.

Segundo alegado na petição inicial, o autor é correntista do Banco do Brasil, onde recebia seus vencimentos. Relata que possui dois empréstimos contratados junto à referida instituição financeira, cujas parcelas, no valor total de R$ 2.167,12 (dois mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos), são descontadas diretamente de sua folha de pagamento.

Afirma que solicitou a portabilidade de seu salário para o Banco Nu, a qual teria sido aprovada em 03/12/2024. No entanto, sustenta que, em 02/2025, o Banco do Brasil reteve parte do valor de sua remuneração, sem apresentação de justificativa legal ou sua autorização expressa, o que, em seu entender, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Aduz, ainda, que o montante total dos descontos realizados pelo demandado atinge a quantia de R$ 5.099,37 (cinco mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), comprometendo, assim, sua subsistência e a de sua família, haja vista perceber remuneração bruta de R$ 10.802,74 (dez mil, oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

A parte demandada, por sua vez, argumenta a regularidade dos descontos, sob a alegação de que o autor teria renegociado suas dívidas após o pedido de portabilidade, autorizando, expressamente, os débitos em conta, motivo pelo qual sustenta a legitimidade das cobranças efetuadas.

Alega ser indevida a restituição pretendida, uma vez que os valores decorrem de obrigação válida, formalizada por negócio jurídico celebrado entre as partes, além de afirmar a inexistência de danos morais indenizáveis.

O
magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença editado por juiz leigo, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
verifica-se que o banco reclamado demonstrou que os descontos discutidos no presente feito se referem à operação denominada
BB CREDITO RENEGOCIACAO I,
contratada em 24/01/2024 (ID 191675278), a qual demonstra que o autor contratou e
autorizou os descontos
(...)

Instado a se manifestar acerca dos documentos juntados pelo banco requerido, a parte autora alegou que
“(...) Os descontos voluntários (empréstimo consignado) não podem exceder 35% da remuneração líquida, conforme art. 1o-A da Lei 10.820/03 (...)”
, bem como que a retenção seria indevida, sobretudo considerando que o requerido deixou de transferir integralmente o salário do autor para a instituição Nubank.

Todavia, verifica-se que os descontos discutidos no presente feito não se trata de empréstimo consignado, de natureza diversa, mas sim de
empréstimo pessoal
.

O autor não nega a contratação do empréstimo pessoal, tampouco aduziu que não autorizou, na pactuação da avença, o desconto das parcelas mensais diretamente em sua conta bancária.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 1085) estabelece que
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
.

Dessa forma, a limitação do percentual de desconto aplicável a empréstimos consignados
não se aplica a empréstimos pessoais
com desconto em conta corrente.

As Resoluções no 3.402 e no 5.058 do BACEN

autorizam a portabilidade salarial para outra instituição financeira, admitida a dedução de descontos relativos a parcelas de operações de crédito, mesmo que em conta-salário, inexistindo ilegalidade cometida pelo requerido no caso.

Ademais, a Resolução BACEN 4790/2020 estabelece regras sobre a prestação de serviços financeiros por instituições financeiras, incluindo as disposições relacionadas ao débito automático em conta corrente ou conta salário.

Do exame dos autos, não se constata qualquer ilicitude praticada pelo demandado, haja vista que apenas deu cumprimento ao acordo avençado entre as partes que permitia, de maneira clara e inequívoca, os descontos da dívida em qualquer conta ou aplicação do autor.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova
(CDC), e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, é incontroversa a celebração do contrato de empréstimo entre as partes, assim como a autorização para o desconto das parcelas em conta corrente (ID 296614875), eis que
não houve impugnação específica à documentação apresentada pela instituição financeira reclamada
.

Verifica-se que o autor percebe seus proventos por meio de conta salário mantida no banco réu e que, em razão da portabilidade, os valores são transferidos para conta corrente de sua titularidade em instituição financeira por ele indicada.

Pois bem, a Resolução CMN no 4.639/2018, invocada pela parte autora sob o argumento de que vedaria à instituição financeira de origem a retenção, total ou parcial, dos valores objeto de portabilidade, além de não conter tal disposição específica, encontra-se revogada, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4639).

Importa salientar que, embora o reclamado misture, em sua argumentação, os diferentes tipos de empréstimos contratados, é necessária a devida distinção entre eles, pois
os valores descontados da conta corrente referem-se a empréstimo pessoal, o qual não se confunde com os empréstimos consignados realizados diretamente na folha de pagamento do autor
.

A controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do STJ, sob o Tema no 1.085. Na ocasião, discutiu-se a possibilidade de aplicação da limitação de 30%, prevista na Lei no 10.820/2003, aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, que contenham cláusula de desconto direto em conta corrente,
ainda que esta seja utilizada para o recebimento de salário
. A tese firmada foi a seguinte:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente,
ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.
(grifei)

Nesse contexto,
sendo incontroversa a renegociação realizada após a portabilidade, e não tendo havido retenção integral da verba, não se verifica falha na prestação do serviço
. Isso porque os descontos foram efetuados diretamente na conta do autor, e não em sua folha de pagamento, mediante autorização expressa.

Assim, ao reter, mesmo em conta salário, o valor correspondente às parcelas devidas, antes de efetuar a transferência integral dos proventos do autor para a conta corrente mantida em outra instituição financeira,
o banco réu agiu conforme a autorização concedida
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO.
RETENÇÃO DE VALOR, APÓS O REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU.
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE
. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DOS SEUS DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 330 DESTA CORTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ – APELAÇÃO 0023272-53.2021.8.19.0205. Des(a). MÁRCIA

ALVES SUCCI - Julgamento: 06/12/2023 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL)

(grifei).

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LIMITE LEGAL PARA DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITADO –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1085 DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n.o 1.085): “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.
(TJMT- N.U 1077596-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DISCIPLINA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema n. 1.085). Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.

6. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.103.485/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) (grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025